Tribunal: TJDFT
Processo: 0704705-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704705-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANIO PEREIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Silvano Pereira do Nascimento em face da r. decisão (ID 147003897, na origem) que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva movido em desfavor do Distrito Federal, indeferiu pedido de prosseguimento do feito quanto à parcela incontroversa da dívida. Nas razões recursais (ID 43489408), o Exequente/Agravante alega, em síntese, que a parcela incontroversa, confessada e preclusa, é passível de pagamento, na forma do art. 535, §4o, do CPC/15, não havendo óbice à expedição de ofício requisitório, consoante entendimento firmado pelo e. STF no julgamento do RE 1.205.530 (Tema 28 da Repercussão Geral). Aduz que o sistema SAPRE aceita e permite a expedição de precatórios no valor inferior a R$12.120,00 (doze mil, cento e vinte reais) ou 10 (dez) salários mínimos Afirma a presença do periculum in mora, por se tratar de verba de natureza alimentar. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento do Cumprimento de Sentença em relação ao valor total da dívida ou, alternativamente, em relação à parcela incontroversa, até final satisfação do débito, inclusive com a expedição e pagamento dos requisitórios cabíveis. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque os argumentos contidos na peça recursal sobre o risco de demora não se pautam em fatos concretos, mas em suposições de natureza genérica que não denotam risco de perecimento de direito. Dessa forma, não se evidencia o perigo de dano alegado pela parte Agravante. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se o Agravado para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator